Tribunal: TJDFT
Processo: 0716356-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE E ASSÉDIO SEXUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE DA DOSIMETRIA DA PENA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 216-A, §2o, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A aplicação da pena por meio de revisão criminal é viável quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder.
3. Reconhecido que o requerente forneceu bebida alcoólica para duas adolescentes em duas ocasiões distintas, incorrendo, assim, na prática de quatro delitos tipificados no artigo 243 da Lei no 8.069/1990, não há que se falar em crime único com dois resultados e tampouco que tenha havido contrariedade na fixação da pena ao texto expresso da lei penal.
4. O Código Penal é expresso ao dispor no parágrafo único do artigo 68 que “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”. Conquanto se trate de faculdade, uma vez reconhecida apenas uma das duas causas especiais de aumento de pena na terceira fase da dosimetria do crime do artigo 216-A, §2o, do Código Penal, deve prevalecer aquela que mais aumenta, em conformidade com o citado dispositivo legal.
5. No caso em exame, foi reconhecida a presença de 02 (duas) causas de aumento de pena da parte especial do Código Penal em relação ao crime de assédio sexual, sendo a majorante do concurso de pessoas, prevista no artigo 226, inciso I, do Código Penal – que aumenta a pena em 1/4 (um quarto) –, utilizada na terceira fase da dosimetria da pena e a do artigo 216-A, § 2o, do mesmo diploma legal – que aumenta a pena em até um terço – na primeira fase como circunstância judicial.
6. Em observância ao texto expresso do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, altera-se a dosimetria da pena para fazer prevalecer, na terceira fase, a causa de aumento de pena da parte especial que mais majora a reprimenda, a saber, a do artigo 216-A, § 2o, do mesmo diploma legal, que aumenta a pena em até um terço. Logo, tem-se que o reconhecimento da citada majorante na terceira fase pode ensejar um aumento de 1/6 (um sexto) – pois, não estabelecida a fração mínima de aumento, a orientação jurisprudencial é de que deve ser utilizada a menor fração prevista no Código Penal – a 1/3 (um terço). Considerando que a vítima tinha 17 (dezessete) anos à época dos fatos, idade mais próxima da maioridade, razoável e proporcional o aumento da pena em 1/6 (um sexto).
7. Fixado o regime prisional exclusivamente com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, ou seja, apenas com base no quantum da pena e sem considerar a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, diante da nova pena, inferior a 04 (quatro) anos, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. Ademais, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.
8. Esta Corte de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça têm admitido a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal no âmbito da ação revisional nos casos em que a sua procedência decorre de critério exclusivamente objetivo, como na espécie.
9. Revisão criminal admitida e julgada procedente em parte para, reconhecida a contrariedade ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, alterar a dosimetria da pena do requerente quanto ao crime do artigo 216-A, §2o, do Código Penal, reduzindo-a de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e, diante do concurso material com o delito do artigo 243 da Lei no 8.069/1990, unificar as penas em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, à razão legal mínima, bem como alterar o regime do semiaberto para o inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da VEPEMA. De ofício, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos da decisão aos corréus, a fim de aplicar-lhes as mesmas penas e o mesmo regime prisional do requerente, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.